Tribunal: TJDFT
Processo: 0702356-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702356-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE NUNES NASCIMENTO, SAMIRA PORTO DE QUEIROZ NUNES AGRAVADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelos autores, visando a antecipação da tutela, em razão do indeferimento na origem. Em síntese, postulam os agravantes que seja determinado ao DETRAN que emita e entregue o documento (CRLV) do veículo da Autora, no prazo de 24 horas. Acrescenta que a decisão agravada e a integrativa que respondeu aos embargos de declaração negou o pedido de antecipação de tutela para a emissão do CRLV. Informa que o juiz não considerou que essa determinação já havia sido proferida nos autos no 0757150-14.2019.8.07.0016 e no agravo de instrumento no0704335-54.2019.8.07.9000. Assevera que a pretensão punitiva está prescrita, uma vez que a autuação ocorreu em 30/04/2017 e tal fato foi reconhecido pelo agravado. Requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal antecipada para reformar a decisão agravada e a decisão integrativa que respondeu aos embargos de declaração para determinar ao DETRAN que emita e entregue o documento (CRLV) do veículo da Autora, no prazo de 24 horas. No mérito, a confirmação a tutela antecipada. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi proferida a seguinte decisão: “Recebo a emenda à Inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Trata-se de pedido de Tutela de Urgência em ação de anulatória ajuizada por BRUNO HENRIQUE NUNES NASCIMENTO e outros em desfavor de DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, tendo como objeto a anulação dos Autos de Infração de Trânsito por recusa à realização de teste de alcoolemia (art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro). Em se tratando de Tutela de Urgência, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é lícito ao juiz conceder a Tutela Antecipada. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/209, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Da análise dos autos, encontra-se ausente o requisito da probabilidade do direito. Afinal, a infração de trânsito prevista no art. 165-A é autônoma e basta que o condutor se recuse a se submeter ao teste que já estará configurada, não havendo necessidade de constatação de possíveis efeitos de substância alcoólica. Nesse sentido, consta a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. Alem disso, embora o autor afirme que o réu "reconheceu" a ocorrência da prescrição, verifica-se que o alegado reconhecimento veio no bojo de parecer do Núcleo de Análise de Recurso de Penalidade de id. 199226745, que representa apenas peça subsidiária ao julgamento do recurso junto à 2a JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES, que culminou por improver o recurso do autor (id. 199226750). Desse modo, não houve efetivo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto à suspensão do direito de dirigir, mas tão somente quanto à multa pecuniária, de modo que demanda dilação probatória para eventual constatação da alegação da parte requerente, levando em consideração o andamento do processo administrativo e eventual interrupção do prazo prescricional. Em consequência, deve o feito prosseguir para apuração da eventual ocorrência da prejudicial, não sendo possível, nesta análise inicial, acatar o pleito autoral, ainda mais considerando a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo atacado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. O procedimento nos Juizados Especiais Fazendários é orientado pelo princípio da celeridade e visa, sempre que possível, à conciliação entre as partes, reforçado pela nova Lei Distrital no 5.475, de 23 de abril de 2015. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica de direito público, a audiência preliminar, em regra, não tem servido ao fim conciliatório e à celeridade processual, limitando-se os representantes judiciais do requerido a apresentar as respectivas peças de defesa. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação. CITE-SE o Réu para oferecer contestação no prazo de 30 dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, venham os autos conclusos”. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido (ID 64498604). Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar ao DETRAN que emita e entregue o documento (CRLV) do veículo da Autora esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar. Ademais, a questão acerca do reconhecimento da prescrição depende de análise, conforme determinado pelo juízo de origem. Nesse cenário, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida, razão pela qual resta inviabilizado, por ora, seu deferimento. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito